Tribunal: TJBA
Processo: 0518193-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0518193-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, em razão de interrupção abrupta e não comunicada do fornecimento de energia. A sentença rejeitou os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, respeitada a gratuidade de justiça deferida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica observou os requisitos legais e regulamentares, em especial a necessidade de comunicação prévia ao consumidor; (ii) verificar se a interrupção indevida gera direito à indenização por danos morais, considerando a falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja continuidade deve ser garantida (CDC, art. 22), sendo a interrupção admitida apenas mediante prévia comunicação e nas hipóteses autorizadas.
4. A concessionária apresentou Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) como justificativa para a suspensão, mas o documento foi impugnado quanto à sua autenticidade, transferindo-se à ré o ônus da prova de sua veracidade (CPC, art. 429, II).
5. Em relações de consumo, prevalece a vulnerabilidade do consumidor, cabendo ao fornecedor comprovar os fatos impeditivos ou extintivos do direito alegado, especialmente diante da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), o que não ocorreu no caso.
6. Não comprovada a legalidade da suspensão, resta configurada a falha na prestação do serviço, e o dano moral é presumido, dispensada a prova do prejuízo concreto, por afetar diretamente a dignidade do consumidor e extrapolar o mero aborrecimento cotidiano.
7. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerado adequado à extensão do dano, ao porte econômico da ré e ao caráter pedagógico da condenação, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (STJ, Súmula 54).
8. Diante da procedência do pedido, inverte-se o ônus de sucumbência, cabendo à concessionária o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, sem a observância dos requisitos legais, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade dos seus atos, não se prestando a esse fim a documentação unilateral impugnada. 3. 3. O dano moral decorrente da privação injustificada de energia elétrica configura-se in re ipsa, sendo suficiente a demonstração da falha para ensejar a reparação."

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, § 3º, e 22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0518193-27.2019.8.05.0001, tendo como Apelante Rosangela Rodrigues dos Santos e Apelada Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto.

Relator